Tribunal: TRF3
Processo: 5034313-03.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
746/907)

5034313-03.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034313-03.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA ALVES DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA ALVES DE CAMPOS

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. CONTA DIVERSA DA CONTA-SALÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.327,57 constrito em conta de titularidade da executada junto ao NU Pagamentos, sob o fundamento de ausência de comprovação de que os valores seriam provenientes de salário, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba salarial e requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta da agravante possuem natureza salarial, a ensejar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende de demonstração inequívoca de que os valores constritos possuem natureza salarial ou alimentar.

Os holerites juntados aos autos comprovam que a agravante recebe seus proventos na conta corrente no 03005089, agência 0393, do Banco Bradesco, diversa da conta do Nubank onde ocorreu o bloqueio.

O comprovante de TED apresentado indica transferência originada da conta corrente no 582278-5, agência 0393, também distinta da conta-salário indicada nos holerites.

A existência de movimentações entre múltiplas contas bancárias de titularidade da agravante impede concluir que os valores bloqueados no Nubank sejam provenientes diretamente de verba salarial.

A ausência de extrato da conta-salário e de prova robusta acerca da origem dos valores inviabiliza, no caso concreto, o reconhecimento da alegada impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca de que a quantia bloqueada possui natureza salarial.

O bloqueio realizado em conta diversa daquela destinada ao recebimento de salário afasta, por si só, a presunção de natureza alimentar dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 995, parágrafo único; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034313-03.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA ALVES DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA ALVES DE CAMPOS

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA APARECIDA ALVES DE CAMPOScontra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara Cível Federal de Bragança Paulista – SP que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, mantendo-os constritos.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a referida quantia é oriunda de seu salário e que, por ser verba de natureza alimentar, goza da proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC/2015.

Em juízo sumário de cognição, foi indeferida a concessão da tutela recursal. (ID 347317964)

O recurso foi respondido por meio de contraminuta. (ID 354423489)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se modificar a decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores contritos na conta do agravante, por serem de natureza salarial, com a consequente liberação dos mesmos.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“ID 481302611

Conforme se denota, embora a parte executada não tenha sido encontrada no endereço constante na inicial, compareceu aos autos aos 15/12/2025, opondo embargos à execução (ID 481302611).

Refere tratar-se de conta destinada ao recebimento de salário, requerendo, por conseguinte, o desbloqueio do valor. Propõe, também, o pagamento parcelado do valor executado no presente feito.

DECIDO

De início, recebo o requerimento sob ID 481302611 como simples petição, vez que apesar de nominado como embargos de declaração, não há qualquer impugnação ao débito em si.

No mais, sob ID 482350639 constata-se o bloqueio do valor de R$ 1.327,57, na conta corrente de titularidade da parte executada junto ao NU PAGAMENTOS - IP, mas conforme comprova documento juntado sob ID 481695298 o salário da executada é pago na conta corrente 03005089 da agência 0393 do Banco Bradesco.

Assim, INDEFIRO o pedido de desbloqueio do valor constrito, posto que a parte executada não demonstrou que os valores bloquqeados seriam provenientes de salário, proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, conta poupança ou qualquer das hipóteses do CPC, 833, IV e X, já que não carreou aos autos qualquer extrato bancário, onde se observa o bloqueio, qualquer informação acerca da natureza da conta ou da origem do valor bloqueado.

MANIFESTE-SE a parte exequente (CEF), acerca das diligências realizadas (SISBAJUD, RENAJUD), para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, SP, na data atribuída pela assinatura eletrônica. ”

Em juízo sumário de cognição, a antecipação da tutela recursal foi indeferida nos seguintes termos:

“Vistos em substituição regimental.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA APARECIDA ALVES DE CAMPOS contra decisão (Id. 484193073 dos autos em primeiro grau) que indeferiu pedido de desbloqueio de valores.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IV do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e pela concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório. Decido.

Ao início, aprecio o pedido de concessão da gratuidade da justiça para fins de processamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Considerando tratar-se de recurso com custas no valor de R$ 64,26, e que os documentos juntados não demonstram ser a hipótese de insuficiência de recursos para arcar com o referido montante, auferindo a parte agravante renda superior ao teto fixado por esta Turma Julgadora para concessão do benefício, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para fins de processamento do presente agravo de instrumento.

Isto inobstante, tendo em vista a urgência na postulação de desbloqueio de valores, passo à análise do pedido formulado.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi assim proferida:

[...]

Neste juízo sumário de cognição, não vislumbro desacerto na decisão recorrida indeferindo o desbloqueio de valores pretendido.

Com efeito, sustenta a parte tratar-se de valores oriundos de salário, todavia, segundo de observa dos holerites acostados nos Ids. 481695298 e 481695299 dos autos em primeiro grau, a agravante recebe seus proventos em conta corrente no 03005089, agência 0393 do Branco Bradesco. Os valores bloqueados, por sua vez, encontravam-se em conta do Nubank e, ainda que sustente a parte serem oriundos de sua conta salário, o TED que indica no Id. 484328977 dos autos de origem aponta existência de transferência ocorrida a partir da conta corrente no 582278-5, agência 0393, do Banco Bradesco, de titularidade da agravante. Não há nada, pois, nos autos que aponte que os valores bloqueados no Nubank são oriundos da conta em que a agravante recebe seus proventos, não se reconhecendo por ora a alegada impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV do CPC.

Verifica-se, ainda, que após a decisão agravada acostou a parte agravante aos autos de origem extrato da conta no Nubank em que houve o bloqueio, não acostando cópia alguma do extrato da conta em que recebe seus proventos. Observa-se do documento que há movimentação bancária entre mais de uma conta bancária de titularidade da agravante, igualmente não se podendo concluir que os valores bloqueados são de natureza salarial.

Ante o exposto, indefiro a tutela recursal.

Diante do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça para processamento do presente recurso, promova a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas de acordo com o disposto na Resolução no 138, de 06/07/2017, da Presidência deste E. Tribunal, sob pena de deserção.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se. ”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos, possibilitando-se o não acolhimento da pretensão recursal.

Inicialmente, mantenho indeferida a concessão da gratuidade de justiça ante ao fato de que os documentos juntados não se mostram suficientemente aptos a comprovar que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas recursais no valor de R$ 64,26. Destaco que a documentação juntada pela agravante demonstra que a mesma recebe renda superior ao teto fixado por esta Turma Julgadora para fins de concessão da benesse pleiteada.

Extrai-se dos autos que o bloqueio recaiu sobre a conta que a agravante mantém no banco Nubank (ID 482350639 – autos de origem), porém, conforme demonstrado nos holerites juntados (ID 481695298 - autos de origem), a agravante recebe seu salário no banco Bradesco (conta corrente no 03005089, agência 0393), de modo que o valor sobre o qual recaiu o bloqueio incidiu em conta diversa daquela que a agravante recebe seu salário e mantém o montante referente à verba alimentar.

Além disso, quanto à alegação da agravante de que parte dos valores bloqueados sejam oriundos de sua conta salário, por conta de uma transferência bancária realizada, extrai-se do documento do referido TED (ID 484328977 – autos de origem) que a conta de origem da r. transferência foi a conta corrente no 582278-5, agência 0393, do Banco Bradesco sendo, portanto, também diversa da conta que a agravante recebe seu salário.

Assim, tendo em vista haver movimentações bancárias entre mais de uma conta de titularidade da agravante, não é possível chegar à conclusão de que os valores bloqueados sejam de natureza salarial/verba alimentar.

Diante de todo o exposto, conclui-se que não há, nos autos, qualquer prova suficientemente robusta que ampare as alegações trazidas no presente recurso, de modo que não merece ser acolhida a pretensão da agravante.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Peço vênia à eminente Desembargadora Federal Relatora para divergir de seu voto, que nega provimento ao agravo de instrumento, e o faço para dar provimento ao recurso, com base nos fundamentos que passo a expor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na penhorabilidade do valor de R$ 1.327,57, bloqueado via SISBAJUD em conta de titularidade da agravante. A decisão agravada (ID 347317964) e o voto da ilustre Relatora se fundamentam na ausência de prova cabal de que a quantia possui natureza salarial, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente porque o bloqueio ocorreu em conta diversa daquela em que a agravante comprovadamente recebe seus proventos.

Com o devido respeito, entendo que a análise do caso deve transcender a estrita formalidade da origem dos recursos para se pautar pelo princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e pela proteção do mínimo existencial.

De fato, a agravante, em sua petição inicial de agravo (ID 347267473), não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca o rastreamento do salário da conta-salário para a conta onde ocorreu o bloqueio. No entanto, a própria quantia objeto da constrição – R$ 1.327,57 – fala por si. Trata-se de um valor irrisório, que, por sua própria natureza e magnitude, evidencia destinar-se à subsistência da devedora e não a investimento ou reserva de capital.

Esta c. 2a Turma tem consolidado o entendimento de que valores que não ultrapassam o patamar do mínimo existencial ou que se encontram em faixa próxima a ele, devem ser presumidos como indispensáveis ao sustento do devedor, atraindo a proteção da impenhorabilidade. Tal interpretação visa garantir que a execução, embora legítima em seu propósito de satisfazer o crédito, não avance sobre o patrimônio mínimo necessário para uma vida digna, em observância ao princípio da menor onerosidade para o executado.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS . BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD na execução extrajudicial. O agravante alega que os valores bloqueados são provenientes de salários e férias, portanto, impenhoráveis, e requer a concessão de tutela de urgência.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade de desbloqueio de valores bloqueados via SISBAJUD, considerando a alegação de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários e a necessidade de assegurar o mínimo existencial do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . De acordo com o art. 833, IV, do CPC, salários são impenhoráveis. No caso concreto, ficou comprovado que o valor bloqueado no Banco Santander era proveniente de salário e férias, justificando o desbloqueio.

4 . Quanto ao montante de R$ 55,64 bloqueado na conta da Nu Pagamentos, considera-se que a quantia está dentro dos limites de reserva para assegurar o mínimo existencial, sendo igualmente impenhorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido .

Tese de julgamento: “1. Valores provenientes de salários são impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC. 2 . Pequenos montantes bloqueados em conta corrente podem ser considerados como reserva para o mínimo existencial e, portanto, impenhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 1 .019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100 .162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/5/2024; TRF3, 2a Turma, AI 5032773-85 .2023.4.03.0000, Rel . Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 23/05/2024 .

(TRF-3 - AI: 50185985220244030000, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 0=3/12/2024) - grifos acrescidos

EMENTA PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. ART . 833, X, CPC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO REsp 1.677.444/RS . VALOR ÍNFIMO. RESERVA PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO . PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 1.017,76 constritos via SISBAJUD em cumprimento de sentença movido pela Caixa Econômica Federal .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado -- inferior a 40 salários-mínimos --, embora não depositado em caderneta de poupança, pode ser considerado impenhorável por representar reserva destinada ao sustento do executado e de sua família, nos termos da interpretação conferida pelo STJ ao art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática somente para valores mantidos em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. O STJ, no REsp 1.677 .444/RS (Corte Especial), firmou tese no sentido de que a extensão dessa impenhorabilidade a contas correntes e outras aplicações financeiras depende de comprovação de que o montante constitui reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. Apesar de não comprovada a origem alimentar dos valores, o diminuto montante (R$ 1.017,76) enquadra-se no patamar que esta 2a Turma utiliza como parâmetro para concessão de assistência judiciária gratuita, funcionando, portanto, como reserva mínima para subsistência. A jurisprudência desta Turma tem reconhecido que valores de pequena monta -- ainda que depositados em conta-corrente -- devem ser considerados impenhoráveis quando dotados de caráter de mínimo existencial, especialmente diante da ausência de indícios de má-fé ou de tentativa de ocultação de patrimônio .

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido, para determinar o desbloqueio do valor constrito.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores mantidos em conta-corrente pode ser reconhecida quando o montante, ainda que inferior a 40 salários mínimos, constitui reserva mínima destinada ao sustento do devedor . 2. A extensão da regra do art. 833, X, do CPC às contas não qualificadas como poupança deve observar o entendimento firmado no REsp 1.677 .444/RS, exigindo demonstração de vínculo com o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .677.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; TRF3, AI 5020600-92 .2024.4.03.0000; TRF3, AI 5024954-63 .2024.4.03.0000.

(TRF-3 - AI: 50041868220254030000, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 4/12/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 10/12/2025) – grifos acrescidos

Ainda que a regra do art. 833, inciso X, do CPC se refira expressamente à caderneta de poupança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem abrandado tal literalidade para estender a proteção a valores mantidos em conta corrente e outros investimentos, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos e fique caracterizada sua função de reserva para garantir o mínimo existencial. Com maior razão, tal proteção deve incidir sobre quantias de valor manifestamente baixo como a do presente caso, onde a presunção de seu caráter alimentar é absoluta.

Exigir da agravante, que já litiga em causa própria e alega hipossuficiência (ID 347267473), uma prova documental complexa para um valor tão baixo seria impor um ônus desproporcional e contrário à finalidade da norma protetiva. A realidade fática se sobrepõe à dúvida formal: a constrição de R$ 1.327,57 claramente compromete o sustento da devedora.

A própria agravada, em sua contraminuta (ID 354423489), argumenta pela necessidade de se demonstrar que o montante constitui reserva para a subsistência. Ora, a modicidade do valor bloqueado é a própria demonstração de sua natureza alimentar, sendo desnecessárias maiores digressões.

Portanto, ainda que não comprovada a rastreabilidade exata do salário, a impenhorabilidade do montante constrito se impõe por fundamento diverso, a proteção do mínimo existencial, que veda a penhora de valores nitidamente destinados à subsistência do devedor.

Assim, reformo a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.327,57 e determinar seu imediato desbloqueio em favor da agravante.

É o suficiente.

Ante o exposto, divirjo da eminente Relatora e dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. CONTA DIVERSA DA CONTA-SALÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.327,57 constrito em conta de titularidade da executada junto ao NU Pagamentos, sob o fundamento de ausência de comprovação de que os valores seriam provenientes de salário, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba salarial e requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta da agravante possuem natureza salarial, a ensejar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende de demonstração inequívoca de que os valores constritos possuem natureza salarial ou alimentar.

Os holerites juntados aos autos comprovam que a agravante recebe seus proventos na conta corrente no 03005089, agência 0393, do Banco Bradesco, diversa da conta do Nubank onde ocorreu o bloqueio.

O comprovante de TED apresentado indica transferência originada da conta corrente no 582278-5, agência 0393, também distinta da conta-salário indicada nos holerites.

A existência de movimentações entre múltiplas contas bancárias de titularidade da agravante impede concluir que os valores bloqueados no Nubank sejam provenientes diretamente de verba salarial.

A ausência de extrato da conta-salário e de prova robusta acerca da origem dos valores inviabiliza, no caso concreto, o reconhecimento da alegada impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca de que a quantia bloqueada possui natureza salarial.

O bloqueio realizado em conta diversa daquela destinada ao recebimento de salário afasta, por si só, a presunção de natureza alimentar dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 995, parágrafo único; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da senhora Desembargadora Federal Audrey Gasparini (relatora), acompanhada pelo voto da senhora Juíza Federal convocada Eliana Marcelo, vencido o senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão